Tribunal: TJSP
Processo: 1007845-48.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre a autora e o Município de Americana. Preço quitado. Pretensão à condenação do réu em obrigação de fazer consistente em outorgar a escritura de compra e venda ou, alternativamente, restituir as parcelas pagas. Imóvel que integra área verde de loteamento. Lei Municipal no 5.528/2013 que alterou a destinação do imóvel

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre a autora e o Município de Americana. Preço quitado. Pretensão à condenação do réu em obrigação de fazer consistente em outorgar a escritura de compra e venda ou, alternativamente, restituir as parcelas pagas. Imóvel que integra área verde de loteamento. Lei Municipal no 5.528/2013 que alterou a destinação do imóvel e autorizou a alienação. Ofensa ao art. 180, VII, da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade da lei reconhecida pelo Órgão Especial. Contrato nulo. Retorno das partes ao estado em que antes dele se encontravam. Restituição pelo Município dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Reconvenção. Pretensão à condenação da autora-reconvinda ao pagamento dos débitos tributários e de indenização pelo valor correspondente ao aluguel do imóvel. Inadmissibilidade. Débitos tributários não comprovados. Boa fé da autora. Contrato de compromisso de compra e venda que constitui justo título. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do Município providos em parte apenas para arbitrar os honorários por equidade.